Tribunal: TJES
Processo: 5005685-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005685-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5005685-56.2024.8.08.0035

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO:
JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, na qual a autora alega que, apesar de possuir crédito de R$ 1.524,72 (mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) em razão de cobranças indevidas, teve o fornecimento de água suspenso por suposta inadimplência, mesmo após diversas tentativas de resolver administrativamente a questão. A autora afirma que o corte foi arbitrário e resultou em sérios constrangimentos e abalo emocional, pleiteando indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id.

13095426), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a ré, Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta sentença e acrescido de juros pela taxa SELIC desde a citação.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 13095430). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e subsidiariamente que o valor da condenação em danos morais seja significativamente reduzido.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13095735) pugnando pela manutenção da r.sentença e a condenação do Recorrente em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Trata-se de ação de indenização por dano moral, sob argumento de falha na prestação de serviço da ré/recorrente decorrente de interrupção do fornecimento de água, de modo que a situação vivenciada pelo Autor, ora Recorrido, extrapolaria o mero aborrecimento cotidiano, de forma a provocar o dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença sob a premissa de inexistência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais.

Primeiramente, a análise da presente lide dar-se-á sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores se qualificam como consumidores (art. 2º do CDC), pois são pessoas físicas que utilizaram o serviço como destinatários finais, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços. E, nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor do serviço provar - e não se trata de inversão do ônus da prova, mas atribuição de ônus ex lege - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do fornecedor e de terceiro.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Além disso, o art. 22, do CDC, engloba explicitamente as concessionárias de serviço público, sob os auspícios da legislação consumerista, in verbis: Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Nesse contexto, a concessionária responsável pelo fornecimento de água responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, a teor do art. 37, § 6º, da CF, bem como do art. 14 do CDC. Logo, comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

Assim, em que pese as alegações da ré, no sentido de que não cometeu qualquer ato ilícito, sequer juntou aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações ou que tenha prestado o serviço de forma eficiente ao consumidor, limitando-se apenas a alegar sua existência, sem, contudo, anexar a documentação pertinente, se desincumbindo do ônus que lhe pertence, na forma do art. 373, II, do CPC.

No presente caso, é incontroverso que a autora possuía crédito reconhecido pela Recorrente, ora requerida, e que, mesmo assim, teve o fornecimento de água suspenso. De outro lado, a Recorrente não apresentou justificativa plausível para o corte, configurando a ilicitude de sua conduta.

Desta feita, não vislumbro qualquer equívoco ou insuficiência na análise do conjunto probatório feita pelo juízo a quo e entendo que é perfeitamente cabível a reparação por danos morais, haja vista ser induvidosa a lesão de ordem extrapatrimonial suportada pelo recorrido em razão da interrupção do serviço público essencial do fornecimento de água.

Ademais, a suspensão indevida do fornecimento de água, por si só, gera o dever de indenizar, uma vez que trata-se de dano
in re ipsa.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre . 3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento. 4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). 5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)